Tribunal: TJSP
Processo: 2230346-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo Interno – Interposição em face de decisão que indefere efeito suspensivo ao Recurso – Julgamento do Agravo de Instrumento já realizado pelo Órgão Colegiado – Perda superveniente do objeto – Agravo Interno Prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2230346-18.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes JOÃO GUILHERME FIGUEIREDO WHITAKER, FERNANDO
WHITAKER DE SOUZA DIAS e FERNANDO AUGUSTO REHDER
QUINTELLA, é agravado PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2230346-18.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 22573 IM
2
Voto no 22573
Agravo Interno no 2230346-18.2020.8.26.0000/50002
Agvte.: João Guilherme Figueiredo Whitaker e outros
Agvda: Prudent Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados
Comarca: São Paulo
Agravo Interno Interposição em face de decisão que
indefere efeito suspensivo ao Recurso
Julgamento
do Agravo de Instrumento já realizado pelo Órgão
Colegiado Perda superveniente do objeto Agravo
Interno Prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo interno (fls. 1/6) tirado contra decisão
de fl. 66/67 que, no âmbito de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de efeito
suspensivo ao recurso. Aviados embargos de declaração (fls.1/2 do incidente
2230346-18.2020.8.26.0000/50000), sobreveio decisão monocrática deste Relator (fls. 7/9
do incidente 2230346-18.2020.8.26.0000/50000), rejeitando os embargos.
Reiteraram os agravantes os mesmos argumentos despendidos no
agravo de instrumento, alegando em apertada síntese que se houve pedido de
diferimento no complemento das custas no recurso principal tendo em vista que a
decisão vergastada ordena esse recolhimento, é óbvio que o efeito suspensivo deve
ser atribuído ao recurso até que este seja apreciado em seu mérito. A obrigatoriedade
no recolhimento das custas em primeira instância prejudica diretamente o julgamento
do mérito do presente recurso, uma vez que a apreciação do diferimento é o objeto do
presente recurso. Sem contar que é paradoxal uma decisão que obriga os Agravantes
a recolher custas judiciais na origem com a não atribuição do efeito suspensivo
quando reconheceu em decisão primeva que um dos pedidos do recurso de agravo de
instrumento é o diferimento das custas. Sendo assim, postulam a reforma da r.
decisão monocrática que negou o referido efeito.
É o relatório.
Voto.
A atribuição de efeito suspensivo é ato discricionário do Relator
cuja previsão se encontra no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2230346-18.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 22573 IM
3
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído
imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal,
comunicando ao juiz sua decisão (g.n.);
...
Após cautelosa análise dos fatos narrados na petição inicial do
agravo, sobreveio a seguinte decisão:
...
Não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da
tutela recursal, mormente a verossimilhança das alegações do agravante. Sabe-se
que “Nos embargos à execução, o valor da causa é igual ao quantum impugnado:
se toda a execução, o valor da causa é o da execução; se parte da execução, é o da
diferença entre o valor cobrado e o reconhecido” (STJ-1a T., REsp 426.972-AgRg,
Min. Teori Zavascki, j. 29.6.04, DJU 23.8.04; no caso, estando os embargos
fundados na nulidade da execução, por falta de título executivo, fixou-se como
valor da causa o valor da execução). No mesmo sentido: STJ-2a T., AI 694.369-
AgRg, Min. Peçanha Martins, j. 6.12.05, DJU 13.2.06; JTJ 345/93 (AI
7.293.018-2).
Logo, não houve decisão acerca de fato novo. O valor da execução que
a parte agravada promove em face dos agravantes é de R$ 1.367.249,79. Assim o
valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao quantum
impugnado.
Se isso não bastasse, o § 3o do artigo 292 do CPC, permite ao Juiz que
corrija de ofício o valor da causa, quando verificar que não corresponde ao
conteúdo patrimonial em discussão:
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da
reconvenção e será:
§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa
quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão
ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá
ao recolhimento das custas correspondentes.
Por fim e não menos importante, há de ser lembrado que é dever do
magistrado, por força do artigo 35, inciso VII da Lei Complementar 35/79 em
“exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, especialmente no que se refere
à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”.
Com efeito “a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao
julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de
aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et
de jure” (STJ-4a T., REsp 1.280.825-EDcl, Min. Isabel Gallotti, j. 27.6.17, DJ
1.8.17)”.
Processe-se o agravo sem efeito suspensivo, mesmo porque a questão
acerca do pedido alternativo (diferimento de custas) será apreciado pelo Colegiado
quando do julgamento do recurso.
Intime-se a parte agravada para contraminuta.
Pois bem. No sistema processual vigente, cabe ao Relator, nos
processos de agravo (artigo 1019, I do CPC), apreciar os pedidos de efeito
suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. O inconformismo da parte, nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2230346-18.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 22573 IM
4
etapa, sob a forma de agravo interno dirigido à respectiva Câmara, a par de sujeitar-
se ao juízo de retratação pelo Relator, terá como pressuposto a demonstração, pelo
agravante, de equívoco ou incorreção da decisão agravada.
Os argumentos despendidos na inicial do agravo de instrumento e
reiterados no presente agravo interno não convenceram, em cognição sumária, da
plausibilidade do direito invocado, requisito indispensável para o deferimento do
pretendido efeito suspensivo, razão pela qual o pleito foi denegado inicialmente.
De se pontuar que chega a beirar a má-fé a interposição do presente
agravo interno em 18/12/2020, diante do julgamento do agravo de instrumento
conforme fls. 83/88 em 27/11/2020, em que foram enfrentadas as questões
relacionadas ao mérito do recurso, inclusive com a intimação do v. acórdão em
02/12/2020 (fls. 89 do recurso principal), razão pela qual, supervenientemente, o
agravo interno perde o seu objeto.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE POR PREJUDICADO o
agravo interno.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator